Tribunal: TJSP
Processo: 1084644-88.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

Ausência de nulidade e preclusão.

Os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. CONTRATAÇÕES FORA DO PERÍODO ABRANGIDO, PCT - PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA (PCT), TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO E POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do montante fixado na sentença (total – R$1.500,00), observada eventual gratuidade deferida.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084644-88.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALMIR JONAS DE POLI (JUSTIÇA GRATUITA), AMARILDO DOS SANTOS
DRUZIAN (JUSTIÇA GRATUITA), ANA CLAUDIA HIPOLITO MAGALHAES
(JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO CELSO DRUZIAN (JUSTIÇA GRATUITA),
ANTONIO NATAL DRUZIAN (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITA DA SILVA
TALON (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS ROBERTO DE MORAES (JUSTIÇA
GRATUITA), CELSO GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), APPARECIDA
FALCONI ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), CLEUSA URBANO DE POLI (JUSTIÇA
GRATUITA), DIVA BATISTA DO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), EDNA MARIA
NIEVAS DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), ELAINE VIEIRA DOS SANTOS
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ELISEU LEÃO SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
EULINA ALVES SOBRAL (JUSTIÇA GRATUITA), GERALDO CARMO STUCK
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), ITAMAR DA SILVA PINTO (JUSTIÇA
GRATUITA), JULIANA CRISTINA TALON (JUSTIÇA GRATUITA), LUSINETE DA
SILVA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), LUZIA CLÁUDIA GRASSI SOBRAL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARGARETE
PERUZZO
CANELA
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA ANGELA DE POLI CASTRO OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA APARECIDA MACEDO CÂNDIDO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA
DA
CONCEIÇÃO
MENDES
DE
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARISTELA TONETTI RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARLI
FALCONI ALVES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), MATIAS LOURENÇO DE
MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), MAURICIO EUGÊNIO (JUSTIÇA GRATUITA),
NEUSA DE MELLO CIRILO (JUSTIÇA GRATUITA), OMAR ABDALLA (JUSTIÇA
GRATUITA), REGINA LUCIA THEODORO RADIGHIERI (JUSTIÇA GRATUITA),
RONALDO MARTINS NETO (JUSTIÇA GRATUITA), ROSA LUCIANA MELINSKY
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SEBASTIÃO DIMAS DRUZIAN (JUSTIÇA
GRATUITA), SÉRGIO LUIZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SILVANA ALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084644-88.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81716 -
BERTI (JUSTIÇA GRATUITA) e VALMIR DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084644-88.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81716 -
VOTO No 81716
APELAÇÃO CÍVEL No 1084644-88.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: ALMIR JONAS DE POLI, AMARILDO DOS SANTOS DRUZIAN, ANA
CLAUDIA HIPOLITO MAGALHAES, ANTONIO CELSO DRUZIAN, ANTONIO NATAL
DRUZIAN, BENEDITA DA SILVA TALON, CARLOS ROBERTO DE MORAES, CELSO
GUIMARÃES, APPARECIDA FALCONI ALVES, CLEUSA URBANO DE POLI, DIVA
BATISTA DO AMARAL, EDNA MARIA NIEVAS DE ALMEIDA, ELAINE VIEIRA DOS
SANTOS SILVA, ELISEU LEÃO SOUZA, EULINA ALVES SOBRAL, GERALDO
CARMO STUCK JUNIOR, ITAMAR DA SILVA PINTO, JULIANA CRISTINA TALON,
LUSINETE DA SILVA CRUZ, LUZIA CLÁUDIA GRASSI SOBRAL, MARGARETE
PERUZZO CANELA, MARIA ANGELA DE POLI CASTRO OLIVEIRA, MARIA
APARECIDA MACEDO CÂNDIDO, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DE LIMA,
MARISTELA TONETTI RIBEIRO DA SILVA, MARLI FALCONI ALVES BARBOSA,
MATIAS LOURENÇO DE MOURA, MAURICIO EUGÊNIO, NEUSA DE MELLO CIRILO,
OMAR ABDALLA, REGINA LUCIA THEODORO RADIGHIERI, RONALDO MARTINS
NETO, ROSA LUCIANA MELINSKY DA SILVA, SEBASTIÃO DIMAS DRUZIAN,
SÉRGIO LUIZ DA SILVA, SILVANA ALVES BERTI E VALMIR DOS SANTOS
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos
(PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028
do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de
habilitações sem documentos e sem correspondência com os
requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da
companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário.
Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos
que demonstrem o contrário.
Ausência de nulidade e preclusão.
Os autores não são titulares do direito tutelado na sentença
proferida
na
ACP
no
0632533-62.1997.8.26.0100.
CONTRATAÇÕES FORA DO PERÍODO ABRANGIDO, PCT -
PLANTA
COMUNITÁRIA
DE
TELEFONIA
(PCT),
TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO E POR TARIFA DE
HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que,
segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível
que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do
montante fixado na sentença (total
R$1.500,00), observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084644-88.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81716 -
eventual gratuidade deferida.
Não provimento.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu a ação de
liquidação de sentença promovida contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, por entender que
a pretensão autoral não estava abrangida pela sentença da ACP. Em suma, afirma a
ocorrência de nulidade e de preclusão quanto à apresentação das radiografias, que se
mostram sem valia, pelo que deve ser a demanda julgada procedente porque houve
contratação junto à ré, que não se desincumbiu do ônus probatório. Contrarrazões pelo
não provimento.
É o relatório.
De início, não há que se falar em preclusão, visto que as partes
não podem se eximir de realizar todas as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.
Ademais, não se verifica mácula na sentença, uma vez que, após
todas as manifestações e documentos apresentados, analisou o julgador o caso
apresentado, fundamentando a extinção do feito, que deverá ser mantida.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que os contratos não foram celebrados com a rubrica da Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084644-88.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81716 -
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação. Os documentos de fls. 174/208, juntados pelos
próprios autores, fls. 521/556 e 637/737, apresentados pela ré, demonstram que nenhum
dos autores é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100. As contratações foram feitas fora do período abrangido,
por Planta Comunitária de Telefonia (PCT); por tarifa de habilitação e por
transferência do direito de uso.
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte autora
não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso com
promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não cumpriu
os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais: apresentados os
documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com impugnação sem
qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084644-88.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81716 -
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. O auto
não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
Na mesma linha, os contratos de Planta Comunitária de
Telefonia (PCT), também denominados Programas Comunitários de Telefonia e os
contratos de Plano de Expansão (PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou depois de
30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram abrangidos
por ela. Registre-se, ainda que o PCT não contém a cláusula 2.2 declarada nula por
força da sentença proferida na ação civil pública.
A aquisição por meio de transferência do direito de uso
inviabiliza o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido
demonstrada a transferência das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação
civil pública pelo titular original para a parte recorrente por meio de ato formal. Contudo,
não se verifica aqui a realização do negócio.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que o autor adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação acionária
pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como declarado pela
sentença. Todavia o autor não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084644-88.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81716 -
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Destarte, fica mantida a improcedência da demanda, bem como os
ônus sucumbenciais, majorados em R$500,00 o montante dos honorários fixados na
sentença (total
R$1.500,00), nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a
gratuidade judicial concedida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator